Tribunal: TJPA
Processo: 0805628-90.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805628-90.2021.8.14.0015

APELANTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO JOSE ABSJ

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO: 0805628-90.2021.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CASTANHAL– PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO JOSE ABSJ

ADVOGADO: RODRIGO DE FIGUEIREDO BRANDAO – OAB/PA 18.275

APELADO:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL MASSIFICADO
(“FUNDO”)

ADVOGADO: VAGNER SILVESTRE OAB/SP 275.069 e GISELE APARECIDA DE CARVALHO OAB/SP 324.736.

APELADO: BANCO SANTANDER S/A

ADVOGADO: DAVID SOMBRA PEIXOTO – OAB/PA 24.346-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL NO POLO ATIVO. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. VALIDADE DA CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. REVELIA. LIMITAÇÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOSÉ – ABSJ contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por BANCO SANTANDER S/A, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 265.537,98, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, conforme contrato, reconhecendo-se, no curso do processo, a cessão do crédito a FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL MASSIFICADO e sua substituição no polo ativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a substituição processual do credor originário pelo cessionário do crédito, independentemente de anuência e de notificação prévia do devedor; (ii) estabelecer se houve nulidade da citação da pessoa jurídica ré, apta a afastar os efeitos da revelia; (iii) determinar se o recurso de apelação interposto por réu revel pode veicular matéria fática não submetida ao juízo de origem, sem configurar inovação recursal e supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cessão de crédito transfere ao cessionário todos os elementos da obrigação, inclusive acessórios e garantias, legitimando-o a figurar no polo ativo da demanda, sendo desnecessária a anuência do devedor para a substituição processual.

4.

A comprovação da cessão por meio de instrumento particular e certidão de cessão é suficiente para demonstrar a legitimidade do cessionário, nos termos do art. 778, §§ 1º e 2º, do CPC.

5.

A notificação prévia do devedor não constitui requisito de validade ou eficácia da cessão de crédito, sendo suficiente para produzir efeitos a observância do art. 286 do Código Civil, podendo o cessionário exercer atos conservatórios independentemente do conhecimento do devedor, conforme art. 293 do Código Civil.

6.

A citação da pessoa jurídica é válida quando realizada por oficial de justiça e entregue a funcionária responsável pelo recebimento de correspondências, com identificação e carimbo da entidade, nos termos do art. 248, § 2º, do CPC.

7.

A ausência de comparecimento da ré regularmente citada autoriza a manutenção dos efeitos da revelia, não configurando cerceamento de defesa.

8.

O réu revel pode intervir no processo em qualquer fase, mas o recurso de apelação, nesse caso, possui efeito devolutivo restrito, limitado às matérias de direito e de ordem pública.

9.

A utilização da apelação como substitutivo da contestação, com a introdução de matéria fática não apreciada pelo juízo de origem, configura inovação recursal e supressão de instância, impedindo o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A cessão de crédito legitima a substituição processual do credor originário pelo cessionário, independentemente da anuência e da notificação prévia do devedor.

2.

É válida a citação de pessoa jurídica realizada por oficial de justiça e recebida por funcionária responsável pelo recebimento de correspondências, subsistindo os efeitos da revelia.

3.

O recurso de apelação interposto por réu revel possui efeito devolutivo restrito, sendo vedada a inovação recursal mediante alegação de matéria fática não submetida ao juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 248, § 2º; 346, parágrafo único; 349; 487, I; 778, §§ 1º e 2º. CC, arts. 286 e 293.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0807924-67.2020.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 24.06.2025; STJ, REsp nº 1.599.042/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.03.2017, DJe 09.05.2017; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.501954-2/001, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, 20ª Câmara Cível, j. 22.05.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800445-16.2024.8.14.0054, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 02.12.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0805628-90.2021.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CASTANHAL– PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO JOSE ABSJ

ADVOGADO: RODRIGO DE FIGUEIREDO BRANDAO – OAB/PA 18.275

APELADO:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL MASSIFICADO
(“FUNDO”)

ADVOGADO: VAGNER SILVESTRE OAB/SP 275.069 e GISELE APARECIDA DE CARVALHO OAB/SP 324.736.

APELADO: BANCO SANTANDER S/A

ADVOGADO: DAVID SOMBRA PEIXOTO – OAB/PA 24.346-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOSÉ – ABSJ,
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da 1º Vara Cível e Empresarial da Comarca de castanhal, que julgou a “
AÇÃO DE COBRANÇA
” ajuizada por
BANCO SANTANDER S.A.,
nos seguintes termos:

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para o fim de CONDENAR a parte ré ao pagamento do valor de R$ 265.537,98 (duzentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos), já acrescido, até a data do ajuizamento da ação, bem como correção pelo INPC e juros de mora de 1%, nos termos do contrato firmado entre as partes, a ser atualizado até a data do efetivo pagamento.
(PJe ID nº
27578958, páginas 1-3)

Em suas razões sustenta a reforma da sentença sob as seguintes vertentes, a saber:

Preliminarmente:
Cerceamento de defesa por citação inválida e necessidade de desconstituição da revelia aplicada;

Mérito:
Ajuste do valor do empréstimo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso segundo as razões eleitas. (PJe ID nº
27578959, páginas 1-10)

Contrarrazões apresentadas. (PJe ID nº 27579022, páginas 1-12)

É o importante a relatar.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado da incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO: 0805628-90.2021.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CASTANHAL– PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO JOSE ABSJ

ADVOGADO: RODRIGO DE FIGUEIREDO BRANDAO – OAB/PA 18.275

APELADO:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL MASSIFICADO
(“FUNDO”)

ADVOGADO: VAGNER SILVESTRE OAB/SP 275.069 e GISELE APARECIDA DE CARVALHO OAB/SP 324.736.

APELADO: BANCO SANTANDER S/A

ADVOGADO: DAVID SOMBRA PEIXOTO – OAB/PA 24.346-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Pondero inicialmente quanto ao pedido de modificação do polo ativo da demanda (substituição processual).

O terceiro interessado ora denominado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL MASSIFICADO
(“FUNDO
”), ingressou nos autos conforme manifestação ID nº 30580095, informando que adquiriu o perante o
BANCO SANTANDER S.A.
os créditos havidos face ao Apelante, e por esse motivo

requereu a sua permanência no polo ativo da demanda em substituição do
BANCO SANTANDER S.A
.

Assim, a questão evoluiu da seguinte forma;

No ID
30972443
o apelante se manifestou quanto ao pedido de substituição processual e disse ser necessário documentos que comprovam a cessão do crédito e elencou aqueles que entendia pertinente, a saber:

•
instrumento contratual de cessão de crédito, contendo a descrição detalhada do crédito judicial cedido;

•
comprovação da notificação prévia da parte Requerida acerca da cessão;

•
procuração e documentos de representação do Fundo, demonstrando a regularidade de sua atuação;

•
documentos comprobatórios de sua inscrição e legitimidade processual.

Após, através do peticionamento constante no ID nº
31548707, o terceiro interessado retornou aos autos e juntou somente o termo de cessão e certidão de cessão, mas arguiu a desnecessidade de prévia notificação do devedor, pois entende que serve apenas pra cientifica-lo a quem deve pagar o débito. Alegou também que a
procuração pública do Fundo, juntada aos autos supre a necessidade de juntar os atos constitutivos, pois confere fé pública aos poderes concedidos, demonstrando que a pessoa que assinou a procuração tinha legitimidade para fazê-lo.

Ato continuo o recorrente apresentou manifestação quanto os documentos juntados pelo terceiro interessado e requereu o indeferimento do pedido de substituição processual sustentado insuficiência de documento hábil a comprovar a cessão e na ausência de notificação prévia do devedor. (PJe ID nº
33422366, páginas 1-2)

Visto os desdobramentos da questão,
entendo ser necessário apontar a possibilidade de substituição processual, pois com a cessão de crédito, são transferidos todos os elementos da obrigação, como os acessórios e as garantias da dívida, salvo disposição em contrário.

Ressalto ainda que a cessão independe da anuência do devedor (cedido), que não precisa consentir com a transmissão. E na mesma linha,
identifico a legitimidade
do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL MASSIFICADO
(“FUNDO
”) para figurar no polo ativo da ação, pois comprovou a aquisição dos créditos através da juntada dos seguintes documentos, a saber: (1) instrumento particular de cessão de direitos de crédito
e (
2) certidão
de cessão de crédito (PJe ID nº
31548707 e
31777432)

Nesse sentido colaciono o artigo 778, § 1º e 2º do CPC,
in verbis
:

Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.

§ 1º Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário:

[...]

III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos;

[...]

§ 2º A sucessão prevista no § 1º independe de consentimento do executado.

Não obstante, Consigno também que não é necessária a comunicação da cessão de crédito, tendo em vista que uma vez preenchidos os requisitos do art. 286 do Código Civil, o ato já produz seus efeitos legais, legitimando o cessionário a perseguir o crédito adquirido, bem como realizar atos que visam conservá-lo, independentemente do conhecimento pelo devedor, conforme prevê o art. 293 do Código Civil:

Art. 293. Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido.

Destaco entendimento da 2ª Turma de Direito Privado do TJE/PA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CESSÃO DE CRÉDITO. SUBSTITUIÇÃO DO EXEQUENTE. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CESSÃO. LEGITIMIDADE DO CESSIONÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

[...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em saber se a substituição do exequente por cessionário do crédito, no curso da execução, exige anuência do devedor e notificação formal, e se há nulidades que justifiquem a reversão da decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A cessão de crédito, prevista nos arts. 286 e 293 do CC, é válida independentemente da anuência do devedor, exigindo-se apenas sua ciência inequívoca.

2.

O art. 778, §§ 1º e 2º, do CPC, autoriza expressamente a substituição do exequente por cessionário, sendo inaplicável a exigência de consentimento prevista para o processo de conhecimento.

3.

A ciência do devedor nos autos e o longo lapso temporal entre a cessão e a decisão impugnada afastam qualquer alegação de surpresa ou cerceamento de defesa.

4.

Não apresentados fatos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, deve ela ser mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cessão de crédito realizada no curso da execução legitima a substituição do exequente por seu cessionário, independentemente da anuência do devedor, conforme art. 778, §§ 1º e 2º, do CPC. 2. A ciência inequívoca do devedor acerca da cessão de crédito supre a ausência de notificação formal, não ensejando nulidade da substituição processual. 3. Inexistindo argumentos novos, mantém-se a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.”

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807924-67.2020.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/06/2025)

Aponto ainda ser pacífico o entendimento no STJ a respeito de que a mesmo não havendo a notificação do devedor acerca da cessão do crédito não torna a dívida inexigível, muito menos obsta o cessionário (novo credor) de praticar os atos necessários à preservação dos direitos creditícios adquiridos, bem como não exime o devedor da obrigação de arcar com a dívida contraída.

Nesse sentido colaciono o precedente referenciado.

RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO COM RESP. 1.190.525/SP. ART. 535 DO CPC/1973. NÃO VIOLADO. RELAÇÃO DE CONSUMO E RELAÇÃO DE INSUMO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NATUREZA DE INSUMO. UTILIZAÇÃO DA ANALOGIA.
DESNECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO CESSIONÁRIO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ.

[...]

7. A ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos.

8. Em havendo regra específica aplicável ao processo de execução (art. 567, II, do CPC), que prevê expressamente a possibilidade de prosseguimento da execução pelo cessionário, não há falar em incidência, na execução, de regra que se aplica somente ao processo de conhecimento no sentido da necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário no processo (arts. 41 e 42 do CPC).

[...]

(REsp n. 1.599.042/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 9/5/2017.)

Portanto, defiro a substituição processual requerida pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL MASSIFICADO
(“FUNDO
”) pois comprovou a regularidade da aquisição dos direitos de créditos, sendo desnecessário anuência do devedor para a modificação do polo ativo, conforme dispõe o
art. 778, § 1º e 2º do CPC.

Julgo a preliminar.

Invalidade da citação.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOSÉ – ABSJ,
alega
que não foi devidamente citada da presente ação e que apenas tomou conhecimento da sua existência quando da publicação sentença no Diário de Justiça Eletrônico Nacional. [...]

Nesse sentido, destaco o art.
Art. 248. § 2º do CPC,
in verbis
:

Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

[...]

§ 2º
Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências
.

A rigor do artigo acima, considera-se válida a citação entregue a funcionário da empresa ou pessoa responsável pelo recebimento de correspondência.

No caso posto, a citação ocorreu por oficial de justiça e foi entregue para funcionária de nome ADRIANA CASTRO, que assinou e lançou carimbo oficial da empresa. Vejamos.

Imagem consta no PJe ID nº
27578949, página 2.

Portanto, não vislumbro qualquer irregularidade na citação promovida pessoalmente por oficial de justiça, e, por esse motivo, não tendo o Apelante intervindo no processo antes de proferida sentença, certo é a manutenção dos efeitos da revelia.

Preliminar afastada.

Superada as questões inicias, passo a ponderar sobre o recebimento do recurso.

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOVAÇÃO RECURSAL

De inicio verifico que toda o trilhar processual correu à revelia da
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOSÉ – ABSJ,
de modo que mesmo sendo regularmente citado via oficial de justiça, permaneceu alheio aos autos, logo, certo é suportar os efeitos da revelia.

Visto o instituto citado, destaco o parágrafo único do artigo 346 conjugado com o artigo 349 do CPC,
in verbis
:

Art. 346.
omissis

Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.

Art. 349. Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção.

Veja que mesmo diante da revelia, a processualística civil não macula qualquer direito do réu em realizar os atos que entende pertinente à sua defesa, isso porque o cuidado aqui tomado, é evitar a procedência automática da ação como um efeito vinculado da revelia, pois não né.

Não obstante, a regra processual anteriormente acima assenta que este deve intervir nos autos antes de proferida sentença, o que não ocorreu no caso em tela.

Visto a ausência total do réu durante a fase de conhecimento, o efeito devolutivo do Recurso de Apelação Cível sofrerá restrições forte na inovação recursal. Explico.

Da análise do recurso, percebo que, em verdade, o que se pretende é utilizar as razões recursais como substitutivo da peça contestatória, o que não é admitido. Veja, para conhecer da totalidade do Recurso de Apelação Cível, a matéria fática deve ter sido apresentada anteriormente para o magistrado de piso, caso contrário incorrerá em inovação recursal.

Relembro que o efeito devolutivo devolve ao tribunal a matéria discutida na fase de conhecimento, mas se ao longo do processo o réu preservou o
status
de revel, evidentemente não discutiu questão alguma. Esse é o raciocínio básico da limitação ao efeito devolutivo do Recurso de Apelação interposto por réu que não interviu nos autos durante a fase de conhecimento.

Nesse sentido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA E ACOLHIDA DE OFÍCIO. RÉU REVEL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À MATÉRIA FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA. ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LÓGICOS DA CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO REFERENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I - A revelia na instância de origem não impede o ingresso do réu em sede de apelação. Todavia, em grau recursal, o recurso manejado goza de devolutividade restrita, podendo o apelante impugnar somente matérias de direito e de ordem pública, sendo defeso revisitar os fatos, já que qualquer insurgência quanto a estes implicará em verdadeira inovação recursal, uma vez que a questão não foi apreciada na instância de origem e nem teve seu enfrentamento pela sentença recorrida.

[...]

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.501954-2/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/05/2025, publicação da súmula em 22/05/2025)

Nessa perspectiva, o Recurso de Apelação Cível goza de devolutividade restrita, não podendo questionar matéria de fato pois não apresentadas a instância de origem, incorrendo em inovação recursal e supressão de instância, sendo possível discutir somente matérias de direito e ordem pública.

Destaco entendimento da 2ª Turma de Direito Privado do TJE/PA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
RÉU REVEL. LIMITAÇÃO AO EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO DE VALORES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DO EAREsp 600.663/RS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 435 do CPC admite a juntada de documentos novos apenas quando destinados a comprovar fatos supervenientes ou cuja apresentação anterior fosse impossível. A juntada pelo apelante de provas já existentes configura “prova surpresa” e sofre preclusão temporal.

4.

O réu revel que não contesta a ação não pode utilizar a apelação como substituto da contestação. O efeito devolutivo do recurso, nesse caso, é restrito às matérias de direito e de ordem pública, vedada a rediscussão de fatos não apreciados na instância de origem.

5.

Matérias de direito e ordem pública, como a compensação de valores e a forma de restituição do indébito, podem ser apreciadas de ofício. Assim, admite-se a compensação do valor efetivamente creditado na conta do consumidor, em respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

[...]

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800445-16.2024.8.14.0054 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/12/2025)

Assim, excetuada a arguição de invalidade da citação que já foi examinada e resolvida, verifico que no presente recurso não fora arguido nenhuma questão de ordem pública passível de ser conhecida inclusive de ofício pelo julgador, logo, toda a matéria fática foi conduzida diretamente ao 2º Grau de Jurisdição, mas nada foi apresentado ao magistrado de piso, o que impede o seu recebimento por configurar supressão de instância.

Pelas razões expostas,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL,
pois toda a matéria arguida não foi apresentada ao Juízo
a quo,
configurando supressão da instância de origem conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 11/03/2026